Tribunal: TJPA
Processo: 0800758-60.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800758-60.2021.8.14.0125

APELANTE: MANOEL SOARES DA COSTA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos à execução fiscal fundada em acórdão do TCM/PA, que impôs multa administrativa a ex-prefeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executória, tendo em vista o decurso de mais de oito anos entre a citação no processo administrativo e a decisão final proferida pelo TCM/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. tratando-se de dívida não tributária, é imperioso destacar que não restou configurado o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação.

4. É incontroverso que decorreram mais de 08 anos entre a citação do Apelante no processo administrativo em 10.11.2006 e a decisão de mérito administrativa proferida em 12.05.2015.

5. O STF no Tema n. 899 decidiu pela prescritibilidade dos débitos decorrentes de decisão do Tribunal de Contas, por outro lado, firmou-se no Tema n. 897 a imprescritibilidade apenas das ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa. Assim, deve ser considerada a prescrição intercorrente na esfera administrativa, pois a pretensão de indenização da Administração Pública discutida no processo de tomada de contas não é imprescritível.

6. A conduta foi praticada antes da entrada em vigor das disposições do Regimento Interno do TCM sobre os prazos prescricionais, devendo ser aplicado o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32 para apuração e condenação na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

____________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 897 e 899; TJMG, Agravo de Instrumento Cv 1.0000.22.026868-4/001; TJBA, AI 80328981220238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL SOARES DA COSTA contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, nos autos dos Embargos à Execução (Proc. 0800758-60.2021.8.14.0125), opostos pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Diante disto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos termos da fundamentação. Condeno o exequente em custas processuais dos atos da presente exceção, determinando a intimação para pagamento. Arbitro honorários em favor da Procuradoria Estadual no montante de 20% do valor da causa, destinando-o ao fundo curador daquele órgão, diante do trabalho executado, dedicação e estudo ao tema. Determino o prosseguimento da execução fiscal.”

Em suas razões, o Apelante sustenta, preliminarmente, o direito à gratuidade da justiça, aduzindo que a negativa da benesse na origem se deu unicamente pelo fato de ter sido ele ex-prefeito, desconsiderando sua atual condição financeira.

No mérito, pugna pela reforma da sentença ao argumento de que a pretensão executória se encontra fulminada pela prescrição, conforme o art. 489, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, uma vez que transcorreram mais de oito anos entre a citação válida (10/11/2006) e a decisão de mérito (12/05/2015).

Aponta que, mesmo na hipótese de inaplicabilidade do referido regimento, seria aplicável o prazo quinquenal da Lei n.º 9.873/99, por analogia com o entendimento do STF em relação ao TCU.

Defende, ainda, que a inexigibilidade do título executivo impõe a extinção do feito com base no art. 487, II, do CPC, destacando que não se trata de ressarcimento por ato doloso de improbidade administrativa, mas tão somente de imposição de multas administrativas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a consequente extinção da execução fiscal por prescrição da pretensão estatal.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da Apelação, com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória fundada em título extrajudicial consubstanciado em Acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, bem como à possibilidade de aplicação retroativa de nova redação normativa do regimento interno daquele órgão colegiado, introduzida após a constituição do crédito exequendo.

Extrai-se dos autos que o Tribunal de Contas dos Municípios determinou o pagamento de multa pelo Apelante, na qualidade de ex-prefeito, do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de multa pela prestação de contas julgadas regulares com ressalvas, sendo este valor, objeto da ação de execução de título extrajudicial.

Assim, tratando-se de dívida não tributária, é imperioso destacar que não restou configurado o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32. Com efeito, nos termos do art. 1º do referido diploma legal:

"Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

No caso em apreço, o trânsito em julgado do Acórdão nº 26.741, proferido pelo TCM/PA, ocorreu em 21/09/2015, sendo que a Ação de Execução Fiscal respectiva foi ajuizada em 2018.

Dessa forma, verifica-se que a propositura da ação se deu dentro do interregno quinquenal, não havendo que se falar, portanto, em prescrição originária da pretensão executiva do Estado do Pará.

No entanto, é incontroverso que decorreram mais de 08 anos entre a citação do Apelante no processo administrativo em 10.11.2006 (ID. 17807201 - Pág. 180) e a decisão de mérito administrativa proferida em 12.05.2015 (ID.

17807200 - Pág. 6).

Sobre a matéria, de um lado, decidiu-se no Tema n. 899 do STF pela prescritibilidade dos débitos decorrentes de decisão do Tribunal de Contas e, de outro, firmou-se no Tema n. 897 a imprescritibilidade apenas das ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa. Nesse cenário, há considerar a prescrição intercorrente na esfera administrativa, pois a pretensão de indenização da Administração Pública discutida no processo de tomada de contas não é imprescritível.

Assim, como a conduta foi praticada antes da entrada em vigor das disposições do Regimento Interno do TCM sobre os prazos prescricionais, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto n. 20.910/32 para apuração e condenação na esfera administrativa, prazo que, como visto, decorreu no caso em exame.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DE CDA -
DECISÃO PROFERIDA PELO TCE-MG - RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO - TEMAS Nº 897 E 899 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRESCRITIBILIDADE DOS DÉBITOS DECORRENTES DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA
- PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA AFASTADA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria alegada é conhecível de ofício, e não haja necessidade de instrução probatória (Súmula 393 do STJ).

2. Conforme os Temas nº 897 e 899 do STF, são imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, assim, o julgamento pelo Tribunal de Contas, com caráter administrativo, ainda que pretenda o ressarcimento ao erário, não possibilita ao requerido a prerrogativa de provar a (não) caracterização do elemento volitivo, o que implica na prescritibilidade das decisões nele por proferidas.

3. Diante da paralisação dos autos por mais de cinco anos, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/32, resta afastada a presunção de liquidez e certeza da CDA, por ter se configurado a prescrição intercorrente na via administrativa
. 4. Recurso provido, para acolher a exceção de pré- executividade e extinguir a execução fiscal. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.0000.22.026868-4/001, Relator (a): Des.(a) Maria Inês Souza, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FUNDADA EM DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO ADMINISTRATIVO.
TRANSCURSO DE MAIS DE DEZ ANOS ENTRE A DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O JULGAMENTO DAS CONTAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO ÂMBITO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 899 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA.
EXECUÇÃO EXTINTA. AGRAVO PROVIDO. Afasto a preliminar de inépcia da peça recursal suscitada pelo apelado em suas contrarrazões, porquanto as razões permitem a compreensão de haver pedido de reforma da decisão agravada que não acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.
Afigura-se a prescrição intercorrente administrativa aplicável ao caso concreto, considerando que entre a distribuição do processo administrativo no TCE/BA, em abril/2008, e o julgamento meritório das contas, ocorrido em julho/2018, transcorreram mais de 10 anos. Aplicação da regra do Decreto nº 20.910/32 quanto ao prazo de prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos, posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. O entendimento consagrado no âmbito STF, no RE nº 636.886 (Tema nº 899), definiu que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas
”.

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80328981220238050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 18/06/2024) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MULTA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL (TCE/MG). PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. LEI ORGÂNICA DO TCE/MG. LACUNA LEGISLATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DECRETO-LEI Nº 20.910/32
. SENTENÇA MANTIDA.

- Nos termos do art. 118 da LC 102/2008, "o Tribunal, no exercício de suas competências, observará os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação em vigor." -
Diante da lacuna legislativa que existia à época, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deveria ser aplicado, por analogia, o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto-lei n. 20.910/32.

- Uma vez que a decisão de mérito foi proferida pelo TCE/MG quando já transcorridos mais de 5 (cinco) anos da distribuição do feito, deve ser confirmada a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.496970-3/001, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2020, publicação da súmula em 25/09/2020) (grifei).

Com efeito, tendo decorrido o prazo prescricional quinquenal, deve ser dado provimento aos embargos à execução e consequente extinção da ação de execução do título extrajudicial, fundamentado na decisão administrativa.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em decorrência da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC e à restituição das custas adiantadas pelo Apelante.

É o voto.

Belém (PA) 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025